Tribunal: STF
Processo: RE 110709
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO.
PROVENTOS. ART. 102, § 2º DA C.F.
INCABIVEL PRETENDER O FUNCIONÁRIO, APOSENTADO EM CARGO EM COMISSAO,
QUE SEUS PROVENTOS SEJAM MAJORADOS A BASE DE OUTRO CARGO DE
MAIORES VENCIMENTOS, A CONSIDERAÇÃO DE QUE O CARGO QUE EXERCEU
CORRESPONDERIA AS ATRIBUIÇÕES DESSE OUTRO DE NIVEL MAIS ELEVADO.
ACÓRDÃO QUE MALTRATA O § 2º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E QUE, POR ISSO, E REFORMADO, PARA QUE SE JULGUE
IMPROCEDENTE A AÇÃO.
O ARESTO, ALIAS, VULNERA TAMBÉM A SÚMULA 399-STF.
PRECEDENTES DO S.T.F.